Tribunal: TJBA
Processo: 8011662-53.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011662-53.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: DAVID ALVES BRITO DA SILVA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA registrado(a) civilmente como GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por VRG LINHAS AÉREAS S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de atraso de voo superior a 9 (nove) horas, fixando-a em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em favor do passageiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a manutenção emergencial da aeronave constitui excludente de responsabilidade por configurar força maior; (ii) saber se houve dano moral indenizável ou mero aborrecimento cotidiano; e (iii) saber se o quantum indenizatório fixado é excessivo e desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de transporte aéreo é regido pelas normas consumeristas, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da análise de culpa.

4. A manutenção emergencial da aeronave não constitui excludente de responsabilidade, mas sim fortuito interno, por se tratar de circunstância inerente aos riscos da atividade empresarial desenvolvida pela transportadora aérea, integrando o risco do negócio.

5. A companhia aérea descumpriu as obrigações impostas pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, violando o dever de informação prévia ao passageiro e deixando de prestar a devida assistência material em caso de atraso superior a 4 (quatro) horas.

6. O dano moral restou configurado pelo atraso superior a 9 (nove) horas, aliado à falta de informação prévia e de assistência material adequada, sendo, ainda, a
situação agravada pela condição especial do Recorrido, que possui comorbidade psiquiátrica e necessita tomar medicamentos em intervalos regulares (ID. 78477496),
ultrapassando os limites do mero aborrecimento cotidiano e caracterizando efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor.

7. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º, 11; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 12 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512, Tema Repetitivo nº 1076; TJ-BA, Apelação 80191336820238050001, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 13.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011662-53.2023.8.05.0113, em que figuram como apelante VRG LINHAS AEREAS S.A. e como apelada DAVID ALVES BRITO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.